Tribunal: TJMT
Processo: 1011087-16.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011087-16.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), JOSE DE ALMEIDA BANDEIRA - CPF: 132.666.084-53 (AGRAVADO), ESTELA REDIVO DA COSTA - CPF: 945.001.771-91 (ADVOGADO), ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA - CPF: 053.842.751-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. PRETENSÃO DO EMBARGANTE EM REDISCUTIR A MATÉRIA. MEIO INADEQUADO. EMBARGOS DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material e não se presta, contudo, ao mero reexame da causa, como pretende a parte embargante.

2.

Recurso rejeitado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - (1698): 1011087-16.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S/A.

EMBARGADO: JOSÉ DE ALMEIDA BANDEIRA.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

BANCO BRADESCO S/A
,
opõe recurso de embargos de declaração com o objetivo de sanar suposta omissão, que estaria a macular o v. Acórdão apreciado por esta Câmara que
“por unanimidade, desproveu o recurso”
, (Id. 217548178).

O embargante aduz que restou omisso o acórdão, pois, o pedido de levantamento dos extratos bancários do agravado, se faz necessário para comprovar fraude ao credor, acometido pelo agravado que está se desfazendo do seu patrimônio, com vistas a frustrar a execução em curso. Assevera que não se trata de pedido de natureza especulativa
e dissociada do propósito da execução, conforme fundamentou o acórdão.

Sob tais argumentos, pugna provimento dos embargos, para sanar o vício apontado, (Id. 218865154).

Sem contraminuta, nos termos da certidão (Id. 221191653).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATORA

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (Relatora).

Egrégia Câmara:

Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
(negritei e grifei)

Em outras palavras, a pretensão é de alteração do julgado por discordância em face da tese adotada, o que não se pode admitir.

Para modificação do julgado, o embargante deve se valer da via adequada, que não é a dos embargos de declaração.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

(...)

Conforme já relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, no âmbito da ação de execução de título extrajudicial n. 1011462-51.2021.8.11.0055, movida em face de
JOSÉ DE ALMEIDA BANDEIRA
.

O exequente/agravante interpôs agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de quebra de sigilo bancário do agravado.

Ressaltou que “há fortes indícios de que houve conluio do agravado para lesar os seus devedores, de modo que se faz necessária a requisição dos extratos bancários para pesquisa aprofundada e identificar e provar a existência de abuso da personalidade jurídica e desvios de ativos fraudulentos para fins de desconsideração da personalidade jurídica e, principalmente, fraude contra credores/execução; que o caso se enquadra em uma das hipóteses previstas em lei para requisição dos extratos bancários, uma vez que a situação descrita na petição que ensejou a decisão agravada e também neste agravo de instrumento se amolda ao disposto no art. 1º, §4º, da Lei Complementar 105/01”.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

(...)

Pois bem.

O crédito perseguido pelo exequente tem natureza exclusivamente privada, não se justificando a adoção da medida atípica de quebra do sigilo bancário (direito amparado pelo art. 5º, incisos X e XII, da CF) para atender aos interesses de particulares.

A medida pleiteada é somente admitida de modo excepcional, pois a inviolabilidade da intimidade e da vida privada, bem como da garantia ao sigilo de dados é direito fundamental protegido pelo artigo 5º, incisos X e XII, da Constituição Federal.

No caso dos autos, em que pese a narrativa do agravante, vislumbra-se a pretensão de obter informações do histórico de despesas do executado a fim de indicar possível fraude a credores, logo, trata de pretensão de cunho meramente especulativo e dissociado do propósito da execução.

Tem-se ainda, que tal medida é autorizada apenas em caráter excepcional de apuração de ilícito penal, nos termos do art. 1º, § 4º, da LC nº 105/01, o que não se coaduna com esta via executiva.

Há de ressaltar que o sigilo das informações bancárias constitui garantia constitucional, encontrando respaldo na proteção conferida ao direito constitucional à proteção de dados (artigo 5º, XII, CF), consistindo o seu afastamento em medida extrema e excepcional.

Embora o artigo 139, IV, do CPC, preveja a adoção de medidas atípicas, isto é,
“indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação”
, tem-se que a providência requerida não pode contrariar os dispositivos legal pecuniária aplicável ao caso (artigo 854 do CPC; artigo 13 do Regulamento do Bacenjud; e artigo 1º da Lei Complementar nº 105/2001), sob pena de resultar em restrição dos direitos individuais do executado.

Assim, conquanto não se ignore a dificuldade de localização de bens penhoráveis, no caso concreto, impõe-se reconhecer que o pedido de quebra do sigilo bancário não se encontra instruído com indícios da prática de fraude ou ocultação de bens por parte do executado, ônus que incumbia ao agravante.

A propósito, em casos análogos os Tribunais assim têm decidido:

AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO.
Trata-se de recurso em face de decisão que indeferiu o pedido de quebra de sigilo bancário do executado para além do bloqueio via SISBAJUD. A medida pleiteada é admitida de modo excepcional, pois a inviolabilidade da intimidade e da vida privada, bem como da garantia ao sigilo de dados é direito fundamental protegido pelo artigo 5º, incisos X e XII, da Constituição Federal. As razões recursais têm como fundamento a busca de informações do histórico de despesas do executado, a fim de indicar confusão patrimonial e fraude. A quebra de sigilo bancário do executado em nada contribuiria para a satisfação do crédito. Trata-se de pretensão de cunho meramente especulativo e dissociado do propósito da execução. Não apresentado fato concreto para tornar a medida útil e pertinente, até porque a busca de bens passíveis de execução se faz por outros meios – em relação ao âmbito bancário se faz por meio do bloqueio via SISBA-JUD, medida distinta daquela perseguida no recurso. Decisão monocrática ratificada
. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (Agravo Interno Cível 2047055-44.2022.8.26.0000, de minha relatoria, julgado em 10/02/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA EM FACE DE DEFERIMENTO DO PEDIDO PARA ELABORAÇÃO DE OFÍCIO PARA OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES BANCÁRIAS (CÓPIAS DE EXTRATOS BANCÁRIOS, VIA SISTEMA BACEN-CCS), BEM COMO, DEFERIR A QUEBRA DE SIGILO FISCAL DA PARTE DEVEDORA, ORA AGRAVANTE. PROCEDÊNCIA DO INCONFORMISMO.
A medida em questão é destinada à investigação de crimes financeiros e apenas excepcionalmente pode ser utilizado nos processos civis, caso presentes os indícios seguros de ocultação de bens, não sendo apta a satisfação do crédito exequendo. Quebra de sigilo bancário reservada a situações excepcionais e de gravidade extrema, logo, ausentes elementos que justificassem o deferimento da medida, de rigor que referidos documentos se tornem inacessíveis às partes Recurso provido. (Agravo de instrumento nº 2099974-10.2022.8.26.0000, relator o Desembargador JACOB VALENTE, julgado em 25/08/2022).

Nessa linha de pensamento, ratifica-se o entendimento exposto anteriormente, ficando mantida a decisão que indeferiu o pedido de quebra do sigilo bancário do executado, diante da ausência de motivo excepcional a justificar a adoção da medida.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso, mantendo-se a decisão atacada em sua integralidade, porquanto deu adequada solução a controvérsia posta nos autos.

Em resumo, não há qualquer omissão a ser sanada, sendo que os embargos declaratórios não se destinam à reforma do entendimento embargado, e a ele, em regra, não podem ser atribuídos efeitos infringentes.

Ademais, a ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei ou súmula, não é suficiente para caracterizar omissão, bastando o enfrentamento das teses jurídicas a ela relacionadas.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações do embargante demonstra manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando o mesmo advertido desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024